Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-52.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008386-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LINDAYDE GONCALINA VIANA - CPF: 283.850.471-15 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA PAGAMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado o pagamento da dívida, não cabe falar em negativação indevida a ensejar reparação por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008386-52.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LINDAYDE GONCALINA VIANA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINDAYDE GONCALINA VIANA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou improcedente a ação, revogou a tutela de urgência concedida, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita (ID 180477250).

Em suas razões recursais (ID 180477251), sustenta a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que não se pode presumir que houve uma troca de unidade consumidora sem uma comprovação factual adequada, especialmente considerando que o documento em questão é unilateral e facilmente manipulável.

Aduz que o juízo deixou de analisar que as divergências de informações no referido documento apresentado pelo recorrido, como no número do documento de identificação da requerente RG (falta o dígito), e na data de nascimento que consta 02.01.62, enquanto o correto seria 22.01.1962.

Sustenta, ainda, que a improcedência da demanda baseou-se única e exclusivamente na declaração de isenção, com unidade consumidora totalmente divergente do que está sendo discutido nos autos e histórico de titularidade (documento unilateral, facilmente manipulável).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada pelos danos morais sofridos, em virtude da negativação do seu nome.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 180477254).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008386-52.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

LINDAYDE GONCALINA VIANA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 180477685) que a parte autora aduziu que, a requerida inseriu indevidamente o seu nome nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, cobrando dívida no valor de R$19,05, contrato n. 0020151633606007 (07.020151633606007), cobrança que entende ser ilegítima, abusiva e leviana, já que não possui débito/relação jurídica com a empresa requerida.

Sustentou que, tomou conhecimento de que seu nome estava negativado, ao ter o crédito negado no comércio, o que soou com muita estranheza e causou-lhe constrangimentos, razão pela qual interpôs a presente.

Em sede de tutela antecipada de urgência, requereu que a requerida procedesse a baixa da restrição registrada em nome da requerente, junto ao SPC e SERASA, sob pena de multa, a qual foi deferida (ID

180477692) e, no mérito, pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência do débito em discussão e a condenação pelos danos morais ocasionados.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
julgou impr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação do dano moral, sob a seguinte fundamentação:

“Isso porque, a requerida desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar os dados cadastrais do cliente (id. 25279771), evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes, já que a autora é titular da Unidade Consumidora registrada sob o n. 6/9067514-0; juntar os históricos de contas (id. 25279775), comprovando as pendências financeiras da requerente; e os históricos de clientes do imóvel (id. 25279780),
demonstrando as trocas de titularidade da UC, inclusive, junta os documentos referentes a transferência da dita UC à autora (id. 25279783).

Além do mais, a parte requerente não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, do CPC), haja vista que não juntou qualquer indício de prova do alegado e/ou apresentou justificativa plausível para seu inadimplemento.

Registro que, conquanto a autora alegue que a prova perícia encontra-se prejudicada vez que o único contrato assinado (declaração de isenção e troca de titularidade – UC: 6/9520007) não corresponde à unidade consumidora discutida neste feito (UC: 6/9067514),
citado argumento não subsiste, já que, o dito documento refere-se à troca da titularidade da unidade consumidora n. 6/9520007 para a discutida nestes autos, qual seja UC n. 6/9067514, assumindo a autora a responsabilidade pelo consumo de energia daquela Unidade a partir de 10/07/2014.

De igual modo,
não merece guarida o argumento de que há equivoco nas informações redigidas a mão na declaração de troca de titularidade,
uma vez que tratam-se de erros que não evidenciam a irregularidade daquele, o qual está acompanhado dá cópia dos documentos da demandante.

Também, embora a autora alegue que na ficha cadastral da UC 6/9067514
consta que o vínculo teria iniciado no dia 22/03/2004, referida data refere-se à ligação da Unidade Consumidora e não do vínculo existente entre as partes
.

Neste passo, a autora não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese de falsidade/irregularidade documental, como também demonstrou desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente dispensou a realização da prova pericial, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide.

Ademais, não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento do

valor tratado nos autos, não lhe socorrendo a genérica alegação de que não reconhece a dívida.

Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

Nessa toada, conclui-se que diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da autora, que daquele ficou inadimplente, de modo que regular a conduta perpetrada pela requerida.

Aliás, não pode o Poder Judiciário chancelar o consumo de energia elétrica presente e futuro sem o correspondente pagamento, sob a mera alegação da essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a cobrança e a negativação dos dados do devedor, pois a ninguém é dado se valer da própria torpeza.”
(ID 180477250, p.3/4) (g.n.)

Deveras, para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia ao apelante, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Assim, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Nessa senda, não há comprovação de dano moral indenizável à parte autora, ante a ausência da demonstração de que a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 150,84 – datado em 27/02/2020, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada que a Autora é titular da uc n°. 2292681-0, localizada na Rua Manilha, Bairro Jardim Oliveira, Cáceres/MT, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Colaciona cópia do documento pessoal da Autora, “selfie”, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de ordem de serviço.

3. Analisando os autos, verifica-se que houve o pagamento de algumas faturas, bem como houve o envio da biometria facial para validar a relação contratual entre as partes, diante disto, restando comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Após detida análise dos autos, verifico que ao contrário dos argumentos lançados pela parte requerente em sua inicial de que jamais possuiu qualquer relação jurídica, o requerido comprovou que a autora foi titular da unidade consumidora de energia, por meio da atualização cadastral com registro de selfie (e documento de identificação - RG),

ficha cadastral, histórico e consumo de contas, demonstrando assim, a relação existente entre as partes. Por sua vez, a parte autora em sua impugnação à contestação, limitou em tecer considerações genéricas a respeito da ausência de contratação, não trazendo aos autos nenhum documento para contrapor a defesa do requerido. Dessa feita, não há que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada”.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004713-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023